Tribunal: STF
Processo: ACO 3091
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Suposta omissão fundada na alegação de que o caso não foi apreciado em conformidade com teses jurídicas sustentadas pela parte embargante. 



    3. Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para a reforma da decisão. 



    4. O Órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, um a um, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. 



    5. Embargos de declaração rejeitados.